Tribunal: TJES
Processo: 0014245-88.2012.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014245-88.2012.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANA ARSENIO
APELADO: VANDERLI MIRANDA e outros
RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE
SEM OPOSIÇÃO

E DO TEMPO DE EXERCÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini)
e d) objeto hábil.

2.
A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

3.
No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014245-88.2012.8.08.0004

APELANTE: ELIANA ARSENIO

APELADOS: VANDERLI MIRANDA E SÔNIA REGINA DE NADAI MIRANDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ELIANA ARSENIO

contra r. sentença de fls. 244/246 que, nos autos da
ação de usucapião
proposta em face de
VANDERLI MIRANDA E SÔNIA REGINA DE NADAI MIRANDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, fls. 252/260, a recorrente sustenta, em síntese, que os requisitos afetos à usucapião restaram devidamente comprovados, sobretudo a partir dos depoimentos das testemunhas.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 264/272.

Na origem,

ELIANA ARSENIO

manejou Ação de Usucapião visando a aquisição da propriedade de imóvel localizado na Rua Marechal Floriano n. 80, Bairro Alvorada, em Anchieta/ES. A autora pretende usucapir a residência localizada no segundo pavimento do bem, sob o argumento de que o possui há cerca de 15 (quinze) anos, sem interrupção nem oposição.

Em contestação, os requeridos
VANDERLI MIRANDA e SÔNIA REGINA DENADAI MIRANDA
afirmam que são os proprietários do bem em questão e que a autora residia no local em razão da existência de contrato de locação verbal firmado entre eles.

Seguiram aduzindo que,
“em 19 (dezenove) de julho de 2012, a Usucapiente foi notificada para desocupar o imóvel localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº, na cidade de Anchieta/ES, ante o não interesse os Contestantes em continuar o contrato verbal de locação”
e que
“em setembro de 2012, a usucapiente tentou iniciar reformas no imóvel dos contestantes sem autorização”.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que
“não restaram comprovados os elementos essenciais para aquisição da propriedade mediante prescrição aquisitiva”.
Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

A usucapião é o modo de aquisição de propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e sob determinadas condições legais, que visa coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem e atender à função sócio-econômica da propriedade (art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988).

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.”

Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de
usucapião extraordinária
depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC⁄02,
in verbis
:

Art. 1.238
. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição,

possuir como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, trago à colação o seguinte precedente deste E. Tribunal. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
333
,
I
, DO
CPC
- RECURSO IMPROVIDO.
1 - Para a aquisição originária da propriedade através da usucapião extraordinária, nos termos do artigo
1.238
, do
Código Civil
, necessário que o demandante preencha os requisitos da posse
ad usucapionem
, exercida de modo manso, pacífico, ininterrupto e com
animus domini
, bem como o decurso do lapso temporal previsto em lei, os quais.
2 - A autora não logrou êxito em provar a posse mansa, ininterrupta e pacífica do bem, na forma do artigo
333
, inciso
I
, do Código de Processo Civil. 3 - Recurso ao qual nega-se provimento.

(TJES - Agravo Ap: AGV, Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/07/2012, DJ 11/07/2012).

Compulsando os autos, vislumbro que instaurou-se controvérsia quanto ao fato de os requeridos, ora recorridos, terem atendido aos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil
2
, para fins de aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária.

Da análise dos autos, verifico que, para atestar que está no imóvel desde o ano 2000, a autora juntou cópias de cobranças de energia elétrica em seu nome referentes à instalação referente ao imóvel que pretende usucapir, sendo que a cobrança mais antiga é de 17.02.2000 (fl. 24).

Por outro lado, com o intuito de comprovar a relação locatícia, os requeridos apresentaram, apenas, envio de notificação extrajudicial datada de 16.07.2012 determinando que a autora desocupasse o imóvel,
“
uma vez que não mais tem interesse na continuidade do contrato de locação verbal”
(fl. 82).

Ainda, as provas testemunhais são completamente inconclusivas, pois as narrativas apresentadas pelas testemunhas se contrapõem, sendo certo que, a maioria das informações prestadas pelas testemunhas pautam-se em informações fornecidas pelas próprias partes.

A título de exemplo, as testemunhas Miqueline Paulo Ribeiro, Marcos Oliveira Jandes e Marcelino Agostinho Lorencetti mencionaram que sabem que os requeridos alugam o imóvel porque esses lhe contaram, ou por meio de outras pessoas do bairro.

Porém, não existem mais detalhes sobre eventual relação de locação firmada entre as partes, sendo as testemunhas categóricas em afirmarem que “acham” que existia vínculo de locação, pois VANDERLI MIRANDA costumava alugar o bem.

Por outro lado, nenhuma testemunha soube precisar há quanto tempo a autora exerce posse contínua no imóvel e se sua posse decorreu de sua simples entrada na propriedade, ou se se trata de aluguel.

Assim, compreendo que não houve comprovação de que a autora reside no imóvel sem oposição desde o ano 2000. Tampouco houve comprovação de que se trata de relação de locação.
Não obstante, cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, era ônus da autora provar os fatos constitutivos do seu direito.

Por esse motivo, lhe competia demonstrar, indene de dúvidas o atendimento dos requisitos da usucapião extraordinária, isto é, sua posse livre, desembaraçada e contínua sobre o bem por, no mínimo, 10 (dez) anos.

Assim, evidencia-se que
a recorrente
não se desincumbi
u
do ônus da prova, porquanto não fo
i
capaz de comprovar o exercício da posse alegado, de modo que não se pode acolher a pretensão por el
a
deduzida
.

Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DO USUCAPIÃO ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURADOS. IMPLEMENTO DO PRAZO PARA USUCAPIR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DO APELO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO DECORRIDO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
No usucapião extraordinário, o art. 1238, do Código Civil, exige como requisitos: Posse ininterrupta e sem oposição por quinze anos e animus domini - independentemente de justo título e boa-fé. 2) No usucapião ordinário, o art. 1242, do CC, exige posse contínua e inconteste por dez anos, além de justo título e boa-fé. 3) No caso concreto não há prova da posse mansa e ininterrupta pelo apelante nem por quinze anos nem por dez anos.
4) O justo título, por sua vez, é aquele hábil a transferir o domínio. A configuração do justo título pressupõe que o instrumento tenha sido assinado pelo proprietário, ou ainda, que se demonstre a cadeia entre o detentor da titularidade do bem, conforme descrito na matrícula do imóvel, e os seguintes que adquiriram o bem por meio de contrato particular. 5) (...). (TJES; AC 0011828-06.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

______________________

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Sentença de improcedência. Ausência dos requisitos ensejadores da prescrição aquisitiva.
Alegado exercício da posse mansa e pacifica, com animo de dono, pelo período de mais de 40 anos desprovido de um mínimo de prova documental.
Certidão do oficial de justiça atestando tratar-se de terreno sem edificação. Prova oral que não teria o condão de alterar o decidido. Cerceamento de defesa afastado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0002367-17.2011.8.26.0097; Ac. 13374702; Buritama; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 04/03/2020; DJESP 10/03/2020; Pág. 2222)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA.
Para que seja reconhecida a usucapião, é necessária a existência da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante se extrai do art. 1238 do CCB. Cabe a parte autora, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, nos termos do art. 373, I, do NCPC, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel ao qual pretende.
Ausência de prova do ânimo de dono por parte da autora. Sendo assim, não demonstrado nos autos que a demandante/apelante preenche os requisitos legais para a aquisição do bem em tela, é de ser rejeitado o pleito prescricional aquisitivo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS; APL 0325443-06.2019.8.21.7000; Proc 70083535344; Crissiumal; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 20/02/2020; DJERS 06/03/2020)

Com efeito, as provas produzidas não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos legais, pois, como muito bem observado pelo magistrado singular, não restou comprovado o exercício da posse com o ânimo de dono, tampouco o lapso temporal alegado pela recorrente,
conditio

sine qua non
para o reconhecimento do direito aquisitivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
majorando a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274.

2
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.